Tribunal: TJMT
Processo: 1024642-97.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024642-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALITA CARNEIRO FERRI - CPF: 068.639.561-10 (RECORRENTE), HEITOR MOREIRA MEDEIROS - CPF: 061.601.481-33 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIRIETO ADMINISTRATIVO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO.
PROGRESSÃO HORIZONTAL EM CLASSES.
VALIDADE DOS DOCUMENTOS DIGITAIS. DESDE QUE TENHA MECANISMOS DE VALIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Progressão

funcional
.
O Plano de Cargos e Carreira dos
Profissionais
do Sistema
Penitenciário
do Estado de Mato Grosso é
regulamentado
pela Lei
Complementar
389/2010.
A
progressão
horizontal
ocorrerá

em
classes, com
interstício
de
três

anos
(art. 11),
satisfazendo
o
servidor
as
exigências
da
qualificação

profissional
de
cada

classe
. Para a plena
validade
de
documentos

digitais é necessário a utilização de mecanismos de validação que permiti

ao
interlocutor a
conferência
de
sua

autenticidade
,
conforme

disposto

pelas
Lei 12.682/2012, 13.874/2019 e 13.709/2018 e a
regulamentado

pelo

Decreto
10.278/2020. No
presente

caso
,
os

certificados
de
conclusão
de
cursos

apresentados
no ID. 249232688
não

possuem

código
de
validação
e,
consequentemente
,
não

possui
valor
probatório
. A
propósito
o
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"Logo, outros
cursos

realizados

pelo

promovente

não

foram

aceitos
, sob o
fundamento da ausência de cumprimento do requisito legal previsto
no art. 27,
incisos
IV e IX, da
Instrução

Normativa
n. 03/2018,
não

havendo
que se
falar

em

qualquer

ilegalidade

perpetrada
pela
autarquia
. Sob
essa

semântica
, inclusive,
há

nos
autos
a

informação
de que
alguns

cursos

já

foram

aceitos
,
eis
que
atenderam

aos

requisitos

estabelecidos
,
tornando -se ilógico as alegações da impossibilidade do cumprimento das exigências

requeridas
,
como

faz

querer

levar

crer
a
promovente
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARG
UMENTOS EM FASE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem

pública
(art.
485, § 3º do CPC) e de
tema

não

suscitado
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC;
STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023
).

A

apresentação
de
novos

argumentos

nas

razões

recursais
, que
não

foram

suscitados

em

primeiro

grau
,
não

merece

ser

apreciada
pela
corte

revisora
,
em

razão
da
inovação

recursal
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95)
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1º do CPC, o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CF/88),
ressalvada a possibilidade de alegação de
matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e de tema não suscitado antes p
or motivo de força maior (art. 1.014, do CPC
).

Nesse
sentido:

(...)
2
. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.

(...)
(STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)
4
. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é
incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão
consumativa
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...) 1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5º, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada
a
análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

com
provar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1º, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03
/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a parte
recorrente

alega
que
sofreu

dano
moral
em

razão
do
desvio

produtivo
.

Todavia
,
estes

argumentos

não

foram

suscitados

na

primeira

instância
,
no curso do cumprimento de
sentença
,
impedindo
,
consequentemente
,
a
análise

deste

grau

revisor
.

Nesse

sentido
a
Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

RECURSO INOMINADO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APRES
ENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NO RECURSO INOMINADO. (...) 1.
A

inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada

alegação
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e que
não

foram

suscitadas
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
A

apresentação
de
novos

argumentos

nas

razões

recursais
que
não

foram

suscitados

em

primeiro

grau
, que
não

envolve

matéria
de
ordem

pública
e que
inexiste

força

maior
que
impossibilitou

a

arguição

anteriormente
,
caracteriza

inovação

recursal
e
não

deve

ser

apreciada
pela
corte

revisora
. (...) (N.U 1013205-62.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJ
E 20/10/2023)

Destaca
-se, a
propósito
, que a
matéria

atinente

ao

dano
moral
já

foi

devidamente

apreciada
pela
instância
de
origem

na

fase
de
conhecimento
,
cuja

indenização

foi

indeferida

pelo

juízo
singular e
não

foi

interposto

recurso

em
face da
referida

sentença
(ID 255355671/PJe2).
Dessa
forma,
tal

discussão
,
em

tese
,
já

está

abarcada
pela
coisa

julgada
.

Portanto
,
não

sendo
o novo
argumento
de
ordem

pública e nem se tratando de fatos que não

foram

suscitados
antes
em

razão
de
força

maior
,
inevitável
o
re
conhecimento
da
inovação

recursal
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatício
s
,
estes

fixados

em

10%
sobre
o valor
atualizado
da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 255355697/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sis
tema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025